Tribunal: TJSP
Processo: 2196026-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. POSSIBILIDADE DE PESQUISA E PENHORA DOS BENS DO CASAL. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 789 E 790, IV DO CPC E ARTS. 1643, 1644 E 1658 DO CC. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.

Agravo de instrumento provido.